Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-05.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700631-05.2022.8.07.0019 RECORRENTE: JOSE ILDEU DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR E DA PENA PECUNIÁRIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SEM RECOMENDAÇÃO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As condenações transitadas em julgado cuja extinção da pena ocorreu há mais de 05 (cinco) anos não podem ser utilizadas para fins de exame da reincidência, todavia, servem para a valoração dos maus antecedentes do réu. 2. A matéria, objeto do RE 593.818, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, submetido à sistemática da repercussão geral, foi julgada em sessão virtual, no dia 18/08/2020, firmando a maioria do Plenário da Suprema Corte a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 4. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Igualmente, a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, razão pela qual, primando-se pelo equilíbrio entre as sanções, deve ser reduzida. 5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pois, embora o réu não seja reincidente específico, a medida não se mostra socialmente recomendável, uma vez que o apelante apresenta maus antecedentes e já foi beneficiado com a substituição da pena em razão de outras duas condenações, sendo que, mesmo assim, voltou à seara delitiva. Dessa forma, resta evidenciado que tal medida não se mostra recomendável nem suficiente à prevenção e à repressão do crime em questão. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97 (embriaguez ao volante), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da pena, diminuindo a reprimenda de 09 (nove) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa para 07 (sete) meses de detenção, no regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para diminuir a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor de 04 (quatro) meses para o prazo de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 44, §3o, do Código Penal, defendendo ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não é reincidente específico e a medida seria recomendável. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 44, §3o, do CP. Isso porque a turma julgadora assentou: Como se vê, o § 3o do artigo 44 do Código Penal possibilita a concessão ao réu, mesmo reincidente, do benefício da substituição da pena privativa de liberdade, desde que a reincidência não seja em virtude da prática do mesmo crime (reincidência específica) e que a medida seja socialmente recomendável. Na espécie, como dito alhures, o recorrente é reincidente, tendo praticado anteriormente o crime doloso de comércio ilegal de arma de fogo (ID 36887072 - Pág. 20/23). Além disso, embora o recorrente ostente apenas uma condenação para valorar negativamente a reincidência, possui um histórico de envolvimento com delitos, como as condenações pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (ID 36887072 - Pág. 5) e pelo crime militar de uso de documento falso (ID 36887072 - Pág. 7). Por oportuno, vale ressaltar que já foi concedido ao recorrente o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, tanto nos autos no 0709435-94.2019.8.07.0009 quanto nos autos no 2000.09.1.006339-8, sendo que o apelante, ao invés de aproveitar as oportunidades de convívio social e de ressocialização que lhe foram conferidas pelo Estado, ao possibilitar a substituição de sua pena privativa de liberdade por reprimenda mais branda, cometeu outro delito, permanecendo na criminalidade. Nesse contexto, diante das particularidades do caso em análise, mesmo que o réu não seja reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos não se mostra suficiente para prevenir a prática de crimes, não se revelando socialmente recomendável ou cabível o deferimento do referido benefício na espécie (ID 38888022). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No mesmo sentido, confira-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA CAUTELAR COM CONTRADITÓRIO DIFERIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ....... 3. "Embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se insuficiente quando há reincidência e a medida não se mostra recomendável" (art. 44, II e § 3o, do CP) (AgRg no REsp 1716907/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 30/5/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.093.041/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1994057/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA, DJe18/8/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023